Tribunal: TJSP
Processo: 1054566-14.2016.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Ação de cobrança. Despesas condominiais. Nulidade de sentença por cerceamento de defesa não caracterizada. Inadimplência incontroversa. Doença de parente que não dispensava o condômino de pagar as contribuições. Não comprovação do alegado excesso de cobrança relativo à taxa de água. Recurso improvido.